Tribunal: TCU
Processo: 031.602/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1190/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) declarar a perda de objeto da medida cautelar referendada por meio do Acórdão 241/2023-TCU-Plenário , em razão da revogação da Concorrência 002-A-2022; c) dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais - Crea/MG, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 002-A-2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) adoção injustificada da modalidade concorrência em detrimento do pregão eletrônico, em virtude da classificação errônea de serviços comuns de engenharia em desacordo com a jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 1534/2020-TCU-Plenário ; c.2) ausência de justificativa de fato para a estipulação de nota técnica em percentual superior ao da nota de preço, prevista no item 9.3.11 do edital, uma vez que o item 24 do termo de referência traz considerações genéricas, que não justificam o caso concreto, contrariando a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2251/2017-TCU-Plenário , por meio do qual estabelece-se que, em licitação do tipo técnica e preço, a adoção de pesos distintos entre os dois critérios pode ocasionar prejuízo à competitividade e favorecer o direcionamento do certame, especialmente quando ocorrer excessiva valoração do quesito técnica em detrimento do preço, sem que esteja fundamentada em estudo que demonstre tal necessidade; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais - Crea/MG e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.602/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda. (05.296.490/0001-39). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gustavo Eugenio Barroca Gomes (OAB/DF 42.486) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.